Tribunal: TJSP
Processo: 1130287-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO FUNDADO EM VÍCIO EM SUA FORMULAÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Contendo a petição inicial narrativa suficiente para se identificar a causa de pedir e o pedido, possibilitando entender a razão do pleito, impõe-se afastar o reconhecimento da inépcia, para que tenha

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO FUNDADO EM VÍCIO EM SUA FORMULAÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Contendo a petição inicial narrativa suficiente para se identificar a causa de pedir e o pedido, possibilitando entender a razão do pleito, impõe-se afastar o reconhecimento da inépcia, para que tenha regular seguimento o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000705784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130287-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ICOMON
TECNOLOGIA LTDA, é apelado ALESSANDRO DE SOUZA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1130287-64.2019.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 37a Vara Cível
Juiz: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
Apelante: Icomon Tecnologia Ltda
Apelado: Alessandro de Souza
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL.
INDEFERIMENTO FUNDADO EM VÍCIO EM SUA
FORMULAÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. EXTINÇÃO
AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Contendo a petição
inicial narrativa suficiente para se identificar a causa de
pedir e o pedido, possibilitando entender a razão do pleito,
impõe-se afastar o reconhecimento da inépcia, para que
tenha regular seguimento o processo.
Voto no 45.966
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por acidente de
trânsito proposta por ICOMON TECNOLOGIA LTDA em face de
ALESSANDRO DE SOUZA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, com fundamento no
artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso I, do referido diploma legal, determinando à autora o
pagamento das despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Inconformada, apela a vencida pleiteando seja afastada a
extinção, sustentando que a petição inicial preenche todos os requisitos
necessários à propositura da ação, inclusive o da coerência lógica dos
fatos e dos fundamentos com o pedido, tendo narrado os fatos que a
ensejaram com clareza e feito pedido coerente com o interesse
substancial que quer ver protegido. Afirma que a petição inicial esclarece
de forma bem clara que o “seu direito surge a título de pagamento de
“FRANQUIA” por acidente de transito, onde desembolsou a quantia de
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), pagamento esse que tem origem no
contrato de locação de veículos (...) A obrigação de pagamento da
Franquia advém da clausula 9.1 do Contrato de Locação de Veículos
(fls.34)”. Acrescenta que “não é o caso de apresentação de apólice de
seguro, mais observância a clausula contratual, bem como demonstração
do prejuízo, ou seja, a demonstração do nexo de causalidade”. Enfatiza
que a exordial permite à parte contrária, amplo e regular contraditório,
tendo atendido as exigências do artigo 319 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo, bem processado e oportunamente
preparado, sem apresentação de resposta (fls. 79, 83- 85).
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, tem-se que, no dia 6
de dezembro de 2018, o preposto da autora trafegava com o veículo
Chevrolet/Onix, placa QOG 6933, pela Rua Atucuri, em São Paulo/SP,
quando, na altura do número 38, foi atingido pelo automóvel
Volkswagen/Gol, placa EXT 6260, de propriedade do réu que, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
inadvertida, ao sair de um posto de gasolina existente no sentido oposto
da via, invadiu a contramão de direção, interceptando a sua trajetória.
Com o choque, o veículo - que era alugado da empresa LM Transportes
Intermunicipais, Serviços e Comércio S/A -, sofreu avarias de grande
monta, tendo sido necessário acionar o seguro. Daí o pleito de
ressarcimento do montante de R$ 1.600,00, relacionado à franquia, por
força do contrato de locação, conforme documentação apresentada (fls.
21-61).
A sentença indeferiu liminarmente a petição inicial, por
identificar a ocorrência de inépcia.
Entretanto, com o devido respeito ao posicionamento
adotado, esse resultado não pode prevalecer.
O indeferimento da petição inicial se baseia no argumento
de que a demandante deixou de apresentar documentos aptos a
demonstrar “a efetiva vigência e regulação de sinistro cujo pagamento de
franquia pleiteia a autora seja indenizado, em regresso” (fl. 71).
A petição inicial, em verdade, contém os elementos
suficientes para entendimento do conteúdo da lide. Seu enunciado é
suficiente para se reconhecer atendido o preceito do artigo 319 do
Código de Processo Civil, o que afasta a possibilidade de falar em
inépcia.
Ora, não existe dúvida para concluir que a demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
está autorizada pela lei processual a formular simplesmente a alegação
do fato constitutivo de seu direito, pois a atividade probatória respectiva
haverá de ser produzida mais adiante, na fase específica, fato que torna
absolutamente
prescindível
a
apresentação
dos
documentos
relacionados à apólice para demonstrar a efetiva vigência e o
procedimento de regulação do sinistro, exigidos pelo Juízo.
Nesse sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
PETIÇÃO
INICIAL.
INÉPCIA
AFASTADA. A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia,
quando o vicio apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do
réu, ou a própria prestação jurisdicional. Recurso especial não
conhecido.” 1
Assim, não existindo verdadeiro óbice, impõe-se acolher o
inconformismo para, afastada a extinção, determinar-se o seguimento
regular do processo.
3. Ante o exposto, nos termos indicados, dou provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
1 - REsp 193.100-RS - 3a T. - Rel. Min. ARI PARGENDLER - J. 15-10-2001.